Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FILHO MAIOR DE 40 ANOS INCAPAZ PARA O TRABALHO. PRINCIPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA ASSISTENCIA MÚTUA. OBSERVÂNCIA DO BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RÉU IDOSO (82 anos). COM DOENÇA GRAVE. PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Contudo, este dever possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.
3. Restou incontroverso nos autos que a parte autora, embora tenha mais de 40 (quarenta) anos, não possui condições de exercer atividade laborativa que permita seu autossustento, por ser portador de transtornos psiquiátricos graves. 3.1. No entanto, ficou demonstrado que o réu/genitor, idoso octogenário e portador de doença de Parkinson, não possui condições de fornecer os alimentos pretendidos sem comprometer o seu sustento e de sua família, o que impede o reconhecimento do direito vindicado em atenção ao principio da proteção integral do idoso e do dever constitucional do Estado de defender a sua dignidade e bem-estar. Inteligência dos arts. 230 da Constituição e dos arts. 2o e 9o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
4. Apelação conhecida, mas desprovida.